Tribunal: STF
Processo: AI 145500
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO DE  INSTRUMENTO. Agravo regimental. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  Falta de  prequestionamento do  tema constitucional.
Súmula 282 e 356. Reexame de prova. Impossibilidade.
          E  inadmissivel o  recurso extraordinário  quando a questão
constitucional  não foi ventilada no acórdão recorrido, e não se opoe
embargos de declaração para suprir a omissão do julgado.
          Intervenção    do   Estado    na    propriedade:   Servidao
Administrativa ou Desapropriação. Caracterização.
          Definida  a intervenção  do Estado  na propriedade, em face
das conclusões da pericia realizada, não há como reexaminar a matéria
na  instância  extraordinária, porque  além  de estar  afeta  a norma
infraconstitucional, implicaria na reapreciação da matéria fatica.
          Agravo regimental a que se nega provimento.